Tribunal: TJES
Processo: 5009784-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009784-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUIZA BATISTA DE VARGAS
RECORRIDO: SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANA LUIZA BATISTA DE VARGAS em face de SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. Narra a recorrente, em síntese, que efetuou duas compras por meio do aplicativo da requerida, contudo, não recebeu os produtos. Esclarece que o Pedido 1 – 211019944097P4: Fora feito pedido, no valor de R$26,00, no dia 19/10/2022, sendo efetuado o pagamento da compra no do 21/10/2022 via boleto bancário. Devido a não entrega do produto, foi realizado um pedido de reembolso pelo aplicativo, datado de 29/10/2022 e o Pedido 2 – 221110NM3EDCRR: Fora feito pedido de 2 fones de ouvidos, no valor total de R$ 41,48, no dia 09/11/2022, sendo efetuado o pagamento da compra no do 11/11/2022 via boleto bancário. A recorrente recebeu um aviso pelo aplicativo que o pedido havia sido perdido, então, devido a não entrega do produto, foi realizado um novo pedido de reembolso, datado de 22/12/2022. Alega que já fora realizada a confirmação dos seus dados bancários, mas a recorrida não efetuou o reembolso até o ajuizamento da ação. Requer, por conseguinte: (i) a restituição da quantia de R$ 67,48 (sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos); (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de

sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR a requerida a restituir à requerente às quantias de R$ 26,00 (vinte e seis reais) e R$ 41,48 (quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), com incidência de correção monetária desde os desembolsos e juros a contar da citação, bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ, Via reflexa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 6051393),

almejando que a sentença fosse reformada aumentando o quantum de dano moral arbitrado
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6051397). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em questão, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, que ocasionou danos morais à parte recorrida. Pois, a recorrente realizou duas compras por meio da plataforma da recorrida, uma no valor de R$ 26,00, no dia 19/10/2022 e outra no valor total de R$41,48, no dia 09/11/2022, sendo realizados ambos os pagamentos, contudo, não houve entrega dos produtos, muito menos estorno do valor despendido.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)